Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-52.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005295-52.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JULIO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 844.178.381-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDO MURILLO BRITO BARBOSA - CPF: 731.154.601-04 (VÍTIMA), A. R. D. L. B. - CPF: 081.413.191-32 (VÍTIMA), E. V. C. D. L. - CPF: 713.022.191-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), fixando pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. O recurso defensivo busca absolvição por insuficiência de provas, ou, de forma subsidiária, a exclusão ou redução da indenização, sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões a serem apreciadas: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual; e (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido em virtude da comprovada hipossuficiência do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatórios psicossociais e depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

4.

A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, assume especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por testemunhos e demais elementos de prova, conforme orientação do Enunciado nº 10 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado está isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável que enseje absolvição.

6.

O pedido de indenização civil por danos morais foi expressamente formulado na denúncia, o que legitima sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983 e com o Enunciado Orientativo nº 14-A do TJMT.

7.

A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do fato e a condição econômica do condenado.

8.

Comprovada a hipossuficiência do réu, pessoa em situação de rua e sem meios de subsistência estáveis, impõe-se a redução do valor da indenização para R$ 1.500,00, quantia mais compatível com sua realidade socioeconômica, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a condenação pelo crime de importunação sexual.

Tese de julgamento:

1.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes contra a dignidade sexual.

2.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em sentença penal condenatória pode ser reduzido quando demonstrada a hipossuficiência econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CP, art. 215-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); TJMT, Enunciados Orientativos nº 10 e nº 14-A; TJMT, N.U 0003061-05.2018.8.11.0017, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Júlio Pereira da Cunha
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais, argumentando que o apelante é morador de rua.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 311459968).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador,
Dr. José de Medeiros
, opinou pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para
readequar o valor fixado a título de indenização por danos morais,
conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal – Importunação sexual – Irresignação defensiva: Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade – Conjunto probatório robusto quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra da vítima firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios –Inteligência do Enunciado Orientativo nº 10 do TJMT – Condenação que deve ser mantida – Pleito subsidiário: Requer o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais à vítima – Parcial acolhimento – Pedido expresso na denúncia e reforçado em sede de memoriais finais – Decote inviável – Todavia, se mostra necessária a redução do valor arbitrado, tendo em vista a hipossuficiência do apelante – Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e autoria do delito de importunação sexual estão devidamente comprovadas,
não merecendo acolhimento o pleito absolutório
.

O conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando que o apelante, no dia 13 de março de 2024, em um ônibus coletivo nas proximidades da Avenida Tuiuiú, Bairro CPA IV, em Cuiabá/MT, praticou ato libidinoso contra a vítima adolescente, esfregando seu órgão genital no corpo dela,
sem o seu consentimento e com o objetivo de satisfazer sua lascívia
.

A
materialidade do delito
, que se encontra comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. nº 311459864 – pág. 08); Boletim de Ocorrência nº 2024.77261 (Id. nº 311459865 – págs. 10/13); Relatório de Atendimento Psicossocial (Id. nº 311459870 – págs. 25/27); Termo de Representação Criminal nº 2024.16.121867 (Id. n° 311459874 – pág. 35); Termo de Apreensão nº 2024.16. 122068 (Id. nº 311459875 – pág. 37); Relatório Policial nº 2024.7.34556 (Id. nº 311459894 – págs.111/113), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas fases da persecução penal.

A
autoria delitiva
, igualmente, está comprovada. Vejamos.

Quando ouvida pela equipe psicossocial da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (DEDDICA), a vítima A.R.L.B. descreveu os acontecimentos nos seguintes termos:

[...] RELATO:

A adolescente A.R.L.B compareceu ao atendimento psicossocial para relatar, conforme os fatos no boletim de ocorrência, que sofreu importunação sexual do suspeito JÚLIO PEREIRA DA CUNHA. Foi perguntado a adolescente se ela sabia o motivo que estava na Delegacia e ela relata: “Sim, eu vim porque fui vítima de abuso sexual dentro do ônibus”. Iniciou o seu relato, “Eu pego o ônibus todos os dias no mesmo local e no mesmo horário, sempre cheio, o ponto de ônibus fica perto da Escola Estadual Dione Augusta. No ponto de ônibus, estava eu, o senhor (Júlio), uma mulher com uma criança pequena. E do lado desse senhor (Júlio) tinha uma garrafa de corotinho (pinga). Com a chegada do ônibus eu entrei, e ouvi ele falando para a mulher que não iria entrar porque estava lotado. A mulher entrou em seguida e eu ajudei a mulher com a filha dela. Do nada eu vi que ele entrou no ônibus. Estávamos todos ali prensado perto do motorista. O ônibus tava mega lotado. Passado uns pontos, a mulher pediu que eu rodasse a catraca porque ela iria descer, e eu fiz isso, como a mulher queria descer, esse senhor (Júlio) ficou com moagem não querendo descer para dar espaço a mulher, mas ele desceu e a mulher e a filha dela desceu do ônibus. Com o espaço que sobrou da mulher, esse senhor (Júlio) começou a querer ficar mais perto de mim, querendo sarrar em mim, estava com as mãos segurando para não cair, começou a passar a parte de baixo dele, senti o pênis dele sarrando em mim. Nisso um rapaz percebendo as intenções dele, colocou o braço dele entre eu e esse senhor (Júlio). Mas assim mesmo ele continuou tentando chegar perto de mim, e depois da menina que estava atrás de mim. O motorista parou o ônibus, e falou para ele parar o que estava fazendo, mas esse senhor (Júlio) começou a se alterar e a brigar com o motorista. Desacatou e xingou o motorista. O motorista desceu do ônibus e esse senhor (Júlio) também desceu do ônibus e ficaram lá fora discutindo, esse senhor começou a chamar o motorista de ‘safado’ e ‘vagabundo’. Um policial viu tudo e chamou a guarnição da PM e viemos todos para cá.”

Foi perguntado se lembra de mais alguma informação ou algum fato a mais, a adolescente disse que: “Acho que não, falei tudo o que eu vi e presenciei. Eu já passei por outra situação similar, sempre em ônibus cheio, que os caras não respeitam as mulheres. E esse cara tá bêbado e isso não dá direito fazer o que fez”. Ao final da escuta, encerramos o atendimento. [...].
(ID nº 148511633 - pág. 2)

Em sede judicial, ao ser ouvida em audiência, a vítima confirmou a ocorrência dos fatos trazidos à tona na fase extrajudicial. Afirmou, em síntese, que no dia do fato estava em um ônibus, num ponto perto de sua escola, quando o réu entrou e ficou atrás dela se esfregando nela e em uma outra menina. Relatou que, ao perceber a conduta do réu, o motorista pediu que ele parasse, mas não foi atendido. Diante da insistência, o motorista decidiu parar o ônibus e solicitou que o réu descesse. Nesse momento, o acusado se exaltou e chegou a sacar uma faca, tentando avançar contra o motorista. No entanto, havia um policial nas proximidades, que interveio de imediato, acionou uma viatura e conduziu o réu à Delegacia de Polícia.
(Extraído da sentença id. 311459960).

Corroborando com o relato da vítima, a testemunha
Aldo Murillo Brito Barbosa
, motorista do ônibus, relatou em sede inquisitorial que:

“QUE é motorista de ônibus e nesta data por volta das 18:30 horas fazia a LINHA 340 ALTOS DA GLÓRIA/CENTRO, quando ao passar nas proximidades do SICRED, localizado na AV.. TUIUIU, o suspeito começou a gritar "PASSA A ROLETA! PASSA A ROLETA"; QUE o declarante disse ao suspeito (JÚLIO PEREIRA DA CUNHA) que era para ele ter paciência uma vez que o ônibus está muito cheio; QUE segundo algumas alunas o suspeito estava esfregando o órgão dele nelas, aproveitando a lotação do veículo; QUE desceu do ônibus e o suspeito desceu também indo em direção ao declarante; QUE em seguido o suspeito começou a proferir diversos xingamentos como "VAGABUNDO E SAFADO"; QUE não satisfeito o suspeito colocou a mão na cintura simulando estar portando algum tipo de arma; QUE um policial militar passava pelo local com a farda de passeio e vendo a situação interviu com objetivo inicial de apenas contornas a situação; QUE após o policial militar tomar ciência dos fatos narrados, o mesmo acionara uma Guarnição da Polícia Militar, a qual se fez presente no local, efetuando a prisão do suspeito; QUE no momento em que a Guarnição da Polícia Militar chegara no local, o suspeito estava sentado, proferindo xingamentos ao declarante; QUE as adolescentes foram identificadas como sendo ALANA RAILA DA LUZ BRITO e ELLEN VITÓRIA CAMPOS DE LIMA, ambas de (16 ) anos; QUE as adolescentes vieram com o declarante no ônibus para esta unidade, enquanto o suspeito viera em uma viatura da PM; QUE o declarante está com medo de ser surpreendido pelo suspeito daqui há alguns dias, caso o suspeito seja posto em liberdade, pois o declarante é trabalhador e precisa continuar as suas jornadas de trabalho; (...)
(Id 311459873).

Interrogado em Juízo, o acusado
Julio Pereira da Cunha
negou a prática do delito. Reconheceu apenas que discutiu seriamente com o motorista, mas que não praticou nenhum ato de importunação sexual.

Pois bem. Em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que suas declarações estão isoladas e dissociadas do conjunto fático-probatório.

Vale dizer que, em se tratando de delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem importante valor como prova, desde que se mostre coerente e harmônica, como é o caso dos autos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1°, SEGUNDA PARTE. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. (...) 6. Nos crimes de natureza sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas. 7. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato de testemunhas e informante. (...)”
(N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos consistentes de testemunhas e agentes estatais. (...)”
(N.U 0000269-20.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

A propósito, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria com a seguinte redação:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Ademais, constam nos autos os depoimentos dos policiais militares prestados na fase inquisitorial —
Willian Lucas Juliano de Alcântara, PM Bruno Ladislau da Silva e PM Eduardo Barreto
—, os quais confirmam os fatos narrados no inquérito (Ids. 311459867, 311459869 e 311459889).

Portanto, a narrativa da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, forma um conjunto probatório seguro, a confirmar que o apelante praticou os abusos sexuais por ela narrados.

Dessa forma, não prevalece a negativa de autoria e o argumento de insuficiência probatória, pois os depoimentos da ofendida são harmônicos, seguros e estão corroborados por outros elementos que isolam a versão do apelante.

Portanto, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

No que tange ao
pleito subsidiário
, referente ao valor fixado a título de indenização por danos morais,
entendo que assiste parcial razão ao apelante
.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória – Tema 983.

Vejamos:

“(...) TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que:

“14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de valor mínimo indenizatório
, o que legitima a imposição da reparação civil na sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado.

Contudo, o valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando não apenas a extensão do dano sofrido pela vítima, mas também as condições socioeconômicas do ofensor.

Nesse contexto, embora o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado adequadamente a fixação a título de indenização por danos morais,
entendo que tal montante merece redução
, tendo em vista a comprovada hipossuficiência econômica do apelante.

Conforme consta dos autos, o apelante encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, sendo pessoa em situação de rua, sem emprego formal ou fonte de renda, residindo em albergue público e não possuindo bens móveis ou imóveis. Tais circunstâncias evidenciam sua incapacidade de arcar com o valor fixado na sentença sem comprometer sua própria subsistência.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita. No entanto, essa punição não pode ser excessiva a ponto de inviabilizar o cumprimento da obrigação pelo condenado, especialmente quando este se encontra em situação de vulnerabilidade social.

Assim, considerando a natureza e gravidade do delito, o sofrimento experimentado pela vítima, bem como a situação socioeconômica do apelante,
entendo razoável e proporcional a redução do valor da indenização para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), equivalente a aproximadamente um salário mínimo vigente
.

Esse valor, a meu ver, atende à finalidade compensatória em relação à vítima, sem impor ao apelante obrigação manifestamente desproporcional à sua capacidade econômica, preservando assim o caráter pedagógico da medida sem inviabilizar seu cumprimento.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [IRMÃO DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA, E REPARAÇÃO POR DANOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – REDUÇÃO - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE E REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO. (...) O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS)
“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições
econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064). (N.U 0003061-05.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).
destaquei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais fixada na sentença para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025